Tribunal: STF
Processo: RHC 60243
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. CONTROVÉRSIA QUE NÃO CABE
DESLINDAR NA VIA ESTREITA DO "HABEAS CORPUS", INADEQUADA AO EXAME DE
PROVA COMPLEXA. DECRETO DE PRISÃO DO ALIMENTANTE DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.